Tribunal: TJSP
Processo: 3005273-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005273-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO
PAULO,
são
agravados
CIDINEIA
PAREIRA
VAVOLIZZA,
MARIA
APARECIDA LAURINDO SAMADELLO, LUZIA GUIDIO BRUNETTE, HELENA
MORELLI PIAZZA, MAGALI PIAZZA GIAQUINTO e MARIA ALICE ALVES PINTO
NAPOLITANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005273-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.478
Agravo de Instrumento no 3005273-11.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Cidineia Pareira Vavolizza e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PARCELAS VENCIDAS. PRAZO QUINQUENAL
DA PRESCRIÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR A DATA DA
PROPOSITURA DA AÇÃO, E NÃO A DATA DA CITAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 240, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à reforma da decisão que, nos autos da ação
ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por CIDINEIA PAREIRA
VAVOLIZZA E OUTROS, rejeitou sua impugnação ao cálculo apresentado.
A agravante busca a reforma da decisão, alegando que os
juros e correção monetária foram contados desde 21/10/2004, quando o correto seria desde
06/11/2004 (data da citação).
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, a parte
agravada, intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme disposição expressa do artigo 240, § 1o, do Código
de Processo Civil, “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que operada por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”
Assim sendo, considerando que a ação foi proposta em
21/10/2009, forçoso convir que ante a causa interruptiva da prescrição, é possível a
cobrança das parcelas vencidas a partir de 21/10/2004, tal como pretendido pelos
exequentes.
Posto isso e em suma, nega-se provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator